Tribunal: TJES
Processo: 5000113-26.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-26.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ASSUNTA FAVERO MODOLO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO C6 S.A.
contra a sentença de ID 7101525 proferida nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido para condenar o Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos quais incidirão juros e correção monetária a partir da data do arbitramento até o pagamento, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DA PERDA DO OBJETO – CONTRATO LIQUIDADO

Entendo que, nesse caso, não se deve considerar que o objeto da ação se perdeu apenas porque o contrato foi liquidado em razão da devolução dos valores. Isso ocorre porque, como a autora alega que o empréstimo foi fraudulento, ela pleiteia indenização a título de danos morais e materiais.

Portanto, entendo que a pretensão da autora ainda pode ser satisfeita por meio da tutela judicial pretendida. A liquidação do contrato não pode obstar à análise do pedido de indenização, fundado na ilegalidade da contratação.

Por isso,
REJEITO
a preliminar de perda do objeto da ação.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Rejeito a presente preliminar, porque a resolução ou não do conflito não é condição para a propositura da ação. Não há que se falar em extinção do feito em decorrência da ausência de tentativa de solução do imbróglio de forma administrativa, considerando que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal de 1988.
Diante do exposto, REJEITO a
preliminar de falta de interesse de agir.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por ASSUNTA FAVERO MODOLO em face de BANCO C6 S.A. alegando que o requerido realizou empréstimo em seu nome, o que nunca foi solicitado ou autorizado. Aduz o valor (R$ 13.830,61) do contrato (n° 010015005784) foi devolvido.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, porque a mesma procedeu à devolução do valor depositado em sua conta assim que tomou conhecimento do fato, demonstrando a verossimilhança entre seus atos e suas alegações.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Destaco acertado trecho da r. sentença:

Todavia, apesar de alegar que verificou a documentação no momento da celebração do contrato, patente está a falha na prestação dos serviços bancários, especialmente em seu sistema de segurança, ao permitir a realização de contrato com assinatura de terceiro, sem uma conferência minuciosa de documentação, o que eventualmente poderia bastar para evitar o transtorno sofrido pela autora.

Assim, patente está a falha na prestação dos serviços bancários, especialmente em seu sistema de segurança, ao permitir a realização de contrato com assinatura de terceiro, sem uma conferência minuciosa da documentação, o que eventualmente poderia bastar para evitar o transtorno sofrido pela autora.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 479, é uníssona em proclamar, à luz da teoria do risco do empreendimento, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação a um dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes, no que se inclui, por certo, a incumbência de conferir de modo adequado a autenticidade da assinatura do solicitante antes de efetuar cobranças diretamente em sua conta bancária, conduta totalmente inobservada pela ré.

Ainda, observa-se que no contrato vê-se claramente que a assinatura da suplicante, é falsificada, pois no sobrenome Modolo, colocaram Machado.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais,
entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)